Tribunal: STF
Processo: HC 247335
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ramiro Carlos Rocha Rebouças e outros em favor de Leandro de Lima Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 888.808/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 9)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pela prática do crimes do art. 333, caput, do Código Penal e 35 da Lei 11.343/2006.



    Alegam que não houve fundada suspeita para realizar a busca veicular do paciente, e sim uma pescaria probatória por parte dos policiais rodoviários federais. (p. 6)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, sob o entendimento de que seria nula a revista veicular realizada pelos policiais.



    Em parecer, a PGR se manifestou pela denegação da ordem. Transcrevo:



    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DISCUSSÃO QUE DEMANDA AMPLA ANÁLISE PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” ( eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo a fundamentação do acórdão impugnado:



    “Quanto à busca pessoal e veicular, não se vislumbra motivo para conclusão diversa, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Acrescenta-se que a discussão a respeito de a busca pessoal e veicular ser ilegal por supostos preconceito dos policiais federais e do racismo estrutural constitui supressão de instância, não tendo sido debatida no acórdão impugnado. 



    [...]



    No caso dos autos, a fundada suspeita está minimamente amparada em dados concretos e suficientes extraídos dos autos, como a existência de uma sacola no banco de trás do veículo contendo grande quantidade de dinheiro, justificando maior fiscalização, e descoberta de ligação com o tráfico organizado. 



    Tal situação, portanto, não evidencia flagrante ilegalidade, tendo a ação ocorrida conforme o dever de fiscalização, inerente às funções legais e de polícia judiciária. Ademais, o rito do habeas corpus não comporta dilação probatória, maiores considerações a respeito dos fatos tem lugar próprio na instrução processual.”(eDOC 9, grifo nosso.)



    Para entender de forma diversa, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Portanto, caso a medida requerida pressuponha uma análise ampla do caso concreto, indo além da cognição limitada que se permite em sede de habeas corpus, inviabiliza-se a concessão da ordem por este meio. O Supremo Tribunal Federal não pode se caracterizar como sede de um novo juízo integral da causa, com um reexame exauriente do julgado pelas instâncias inferiores.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente